Tribunal: TJMT
Processo: 0054380-13.2013.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0054380-13.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[EFESO SOARES GRIGIO - CPF: 286.286.478-13 (EMBARGANTE), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), AMANDA FUMES DUDA - CPF: 042.021.001-66 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AGENTE DO GRUPO TAF – REGIME DE JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS E REFLEXOS NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, ENTRE OUTRAS VERBAS – LEI COMPLEMENTAR N. 79/2000 – PORTARIA N. 012/SARP/2014 – REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – AUSÊNCIA DE DIREITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3. Embargos REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
ÉFESO SOARES GRIGIO
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº 0054380-13.2013.811.0041, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais (Id. 83815460), o Embargante alega que há contradição no acórdão embargado quanto à tese de cerceamento de defesa, pela ausência da realização de prova testemunhal, razão pela qual o julgamento antecipado da lide configura mitigação da ampla defesa e do contraditório.

Discorre, ainda, sobre a aplicação da Lei complementar nº 79/2000 e da Portaria 12/SARP/2014.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a contradição apontada.

Nas contrarrazões apresentadas, o Embargado pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 83815458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
EFESO SOARES GRIGIO
contra acórdão que, nos autos do recurso de apelação, assim julgou:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO – GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA, ADICIONAL NOTURNO E REFLEXOS TRABALHISTAS – LEI COMPLEMENTAR Nº 79/2000 – PORTARIA Nº 199/2008/SEFAZ e PORTARIA CONJUNTA Nº 012/2014/SARP/SAAF – PLANTÃO DE FISCALIZAÇÃO - JORNADA DE TRABALHO DE 10 DIAS CONSECUTIVOS E 20 DIAS DE DESCANSO – REGIME ESPECIAL DE TRABALHO – COMPENSAÇÃO ENTRE JORNADA DE TRABALHO E TEMPO DE DESCANSO – EXISTÊNCIA DE INTERVALOS DE DESCANSO DURANTE PLANTÃO – LABOR ACIMA DA CARGA HORÁRIA NÃO CONFIGURADO - FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide quando ausente a necessidade de dilação probatória.

2. “O Agente de Tributos integrante do Grupo TAF que labora em regime de plantão, mediante compensação de jornadas de trabalho e de folga, na forma do art. 39, § 3º c/c art. 7º, III da CF, não faz jus as horas extras, pois não é razoável pretender somente as vantagens do regime diferenciado, sem suportar seus inconvenientes.” (N.U 0053107-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020).

3. A Portaria nº 199/2008/SEFAZ prevê um período de descanso de 09 (nove) horas ao longo de cada dia, o que ao longo dos 10 (dez) dias trabalhados, resultará em 150 (cinquenta) horas de jornada de trabalho, não excedendo a carga horária da carreira em discussão.

4. “A Portaria n. 199/2008, ao estabelecer trabalho de 10 (dez) dias ininterruptos, tem implícito, em seu teor, que o labor se dará, inclusive, durante os finais de semana e os eventuais feriados, o que se justifica e compensa mediante o estabelecimento de folgas, pelo dobro de dias subsequentes, também consecutivos, de folga”. (N.U 0053111-65.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 07/05/2020)

5. Em decorrência da vedação de enriquecimento sem causa, não se poder permitir que seja concedido a compensação do período de descanso de 20 (vinte) dias conjuntamente com o pagamento dobrado pelos domingos e feriados trabalhados, estar-se-ia permitindo que o trabalhador fosse compensado duplamente devido aos 10 (dez) dias trabalhos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Sabe-se que os embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Acerca dos embargos de declaração, Marcus Vinicius Rios Gonçalves explica que “
não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições ou omissões
”.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Desta forma, cristalina é a compreensão de que o escopo da incidência dos embargos de declaração estreita-se ao reparo dos mencionados empecilhos constantes na decisão judicial.

Isto posto, compulsando os autos, verifico que os argumentos trazidos pela parte Embargante não refletem qualquer uma das causas ensejadoras dos embargos de declaração, de modo que os embargos declaratórios, no caso dos autos, objetivam a modificação da conclusão, que foi diversa do interesse do Embargante.

Ao Recorrente não assiste razão, quanto à alegação de cerceamento de defesa, posto que, tanto na sentença, quanto no acórdão, foi justificada a desnecessidade da realização de produção de prova testemunhal, uma vez que a matéria debatida nos autos é de direito, razão pela qual, é permitido o julgamento antecipado da lide.

Ocorre que, no caso do Embargante, a sentença foi mantida e julgados improcedentes os pedidos da inicial, pois, não faz jus ao recebimento de horas extras, conforme postuladas, porque, somente a lei pode dispor sobre a matéria de jornada de trabalho (artigo 37, inciso X, da CRF), além do que a LC n. 79/2000 prevê que a forma de execução da carga horária seria regulamentada pelo Poder Executivo e, assim, a previsão é de 40 (quarenta horas) semanais e 200 (duzentas) mensais.

A partir de 01.07.2014, a jornada de trabalho foi regulamentada pela Portaria Conjunta n. 12/2014, que, em seu art. 1o, §§ 1o e 2o, estabeleceu turnos de 24 horas e intervalos de 1h e 30m para almoço, 1h e 30m para jantar e 6 horas para descanso noturno, totalizando 9 horas de descanso por dia.

Denota-se, também, que a Portaria n. 199/2008 – SEFAZ – estabelece concessões recíprocas, embora o Autor trabalhasse 10 (dez) dias consecutivos, é certo, também, que usufruía de 20 (vinte) dias de descanso.

Cumpre ressaltar também que o servidor não se insurge contra o regime de jornada de trabalho estabelecido pela Portaria nº 199/2008, mas tão somente o fato de que está cumprindo horas extraordinárias em relação à jornada de trabalho, pretendendo ser remunerado por esse suposto período excedente.

Como se percebe, se de um lado os servidores do grupo em questão labutam de forma contínua pelo período de 10 (dez) dias mediante a contrapartida de obter o benefício de 20 (vinte) dias de descanso durante o mês, por se tratar de regime especial estabelecido pela legislação.

Logo, ainda que se admita a produção de prova testemunhal, esta não embasaria o acolhimento do pedido de pagamento dos valores referentes às horas extras de Agentes do Grupo TAF, que trabalham em regime especial de trabalho (10x20), posto que não encontra embasamento legal para tanto.

Nessa quadra, toda a explicação é necessária para afastar qualquer alegação de cerceamento de defesa, a comprovar o direito de hora extra do Embargante, já que não há convolação do pedido junto ao ordenamento jurídico.

Dessa forma, as afirmações do Embargante, quanto à existência de vícios na decisão, mormente no que tange à prejudicial de cerceamento de defesa, não devem subsistir, já que se trata de inconformismo com o resultado do julgamento do Recurso de Apelação Cível, que fora apreciado recentemente.

Assim, não há que se falar em contradição do julgado, sendo necessária a rejeição dos Embargos Aclaratórios, eis que interpostos visando unicamente a rediscussão da matéria, inviável por esta sede recursal.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo o acórdão incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021